Tribunal: STF
Processo: ARE 1357444
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Mandado de segurança - Professora da Universidade Estadual de Campinas - Pedido de restabelecimento de seus proventos de aposentadoria conforme o Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP) - Impossibilidade - Autora que se enquadra no Regime de Turno Parcial (RTP), tendo se aposentado conforme o RDIDP somente por força de liminar concedida na ação de nº 0071409-39.2010.8.26.0114, a qual restou revogada - Ausência de direito líquido e certo ao RDIDP e à manutenção de seus proventos conforme esse regime - SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, VI, 37, XV, 40, § 1º, e 194, IV, da Constituição Federal; e 6º-A da EC 41/2003.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que os arts. 6º-A da EC 41/2003, e 40, §1º, da Constituição, indicados como violados no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Emerge dos autos que a apelante ingressou na UNICAMP como Professora em 1988 (fl. 27), seguindo o regime de trabalho de dedicação integral à docência e à pesquisa (RDIDP), porém teve administrativamente seu regime alterado para o de turno parcial (RTP), o que implicou substancial redução de rendimentos.



    Nessas circunstâncias, ela ajuizou a ação de nº 0071409-39.2010.8.26.0114, visando a restabelecer o RDIDP. Essa ação, por sua vez, foi julgada improcedente em segunda instância, em 19/04/2016 (fls. 216/227), tendo transitado em julgado em 2019, após recursos aos tribunais superiores, sem alteração do quanto decidido por este e. Tribunal de Justiça.



    Ocorre que, em 14/01/2011, foi deferida liminar em segunda instância, para manter a ora apelante em RDIDP (fls. 202/203), e que ela se aposentou em 22/06/2013 (fl. 25) sob os efeitos dessa liminar, de modo que passou a receber proventos integrais correspondentes ao RDIDP da carreira de Docente do Magistério Superior com referência MS5.1 no valor de R$ 16.962,59, e não ao RTP, que, ao final, ficou mantido, conforme sentença transitada em julgado na ação de nº 0071409-39.2010.8.26.0114.



    Assim, com o trânsito em julgado da ação de nº 0071409-39.2010.8.26.0114, o Reitor da UNICAMP declarou o ato de aposentadoria da agravante para constar jornada/carga horária RTP, da carreira Docente Magistério Superior, com proventos integrais mensais correspondentes à referência MS5.1, totalizando R$ 4.289,51.



    Ora, ante esse quadro fático, não há como acolher a tese de violação aos princípios da segurança jurídica, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da irredutibilidade de vencimentos, porquanto, quando da concessão da aposentadoria da apelante, pendia discussão acerca do tipo de jornada/carga horária que incidiria nos proventos de aposentadoria: RDIDP ou RTP.



    Nessas circunstâncias, inclusive, caso a apelante não tivesse ingressado com a ação judicial de nº 0071409-39.2010.8.26.0114, sua aposentadoria já teria sido concedida com base na jornada/carga horária RTP, e não na RDIDP, de modo que, não há ilegalidade no ato do Reitor da UNICAMP, que adequou o ato de aposentadoria da apelante lastreado em sentença judicial transitada em julgado.



    Por fim, recorda-se a Súmula 405 do STF, aplicável ao caso, segundo a qual “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária". Assim, a decisão final que determinou a improcedência da ação revogou os efeitos de liminar concedida, de modo que a apelante não tem direito líquido e certo a receber seus proventos de aposentadoria conforme o RDIDP.



    Por sua vez, o pedido subsidiário também não comporta acolhimento, na medida em que os proventos da apelante devem equivaler à sua última remuneração auferida na ativa, a qual, não fosse a citada liminar, já teria sido correspondente à de Docente do Magistério Superior, no RTP, da categoria MS5.1. Nesse sentido, observa-se que não há que se falar no cálculo dos proventos com base na média das contribuições previdenciárias, pois os pagamentos realizados conforme o RDIDP por força da liminar foram feitos a maior, não cabendo repetição, no caso, por se tratar de verba alimentar recebida de boa-fé.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente